Tribunal: TJES
Processo: 5003080-19.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003080-19.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS
COATOR: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5003080-19.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata
m
-se
de Embargos de Declaração manejados por
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou
a denegação da ordem
do Habeas Corpus a seu tempo impetrado em favor do ora embargante,
por considerar presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a idoneidade da fundamentação lançada na decisão impugnada
.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão, pois este somente teria reafirmado as razões da decisão alvo do HC, a qual homogeneizou as condutas dos réus. Dessa forma, não teria analisado os requisitos da prisão preventiva sob a ótica da conduta do paciente, nos termos do exposto na denúncia.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado.

Contra-argumentos devidamente apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório. Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de setembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5003080-19.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO:

Conforme
relatado, cuidam os autos
de Embargos de Declaração manejados por
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou
a denegação da ordem
do Habeas Corpus a seu tempo impetrado em favor do ora embargante,
por considerar presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, bem como a idoneidade da fundamentação lançada na decisão impugnada
.

Aduz o embargante, em síntese,
a existência de omissão no acórdão, pois este somente teria reafirmado as razões da decisão alvo do HC, a qual homogeneizou as condutas dos réus. Dessa forma, não teria sido analisado os requisitos da prisão preventiva sob a ótica da conduta do paciente, nos termos do exposto na denúncia.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de alteração do julgado,
mas analisando detidamente os autos verifico que a pretensão não deve prosperar
.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619, CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

E, conforme exposto, o ora embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que este não teria analisado os requisitos da prisão preventiva sob a ótica da conduta do paciente – mas sim, homogeneizando
as suas ações com a do corréu.

Por sua vez, o acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

1. A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

2. No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3. Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

4. Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que no contexto da sua prisão foram apreendidas grandes quantidades de drogas, além de instrumentos para a traficância, armas de fogo e munições.

5. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

6. No mais, a apontada autoridade coatora registrou que o paciente responde a outro procedimento penal, inclusive com medidas cautelares impostas, o que demonstra a sua reiteração delitiva e a insuficiência na imposição de outras cautelares.

7. Ordem denegada.

Julgo pertinente, ainda, transcrever trecho do voto por mim proferido quando do julgamento do
writ
:

“
[...]
No presente caso, a prisão do paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante, sendo que no contexto da sua prisão foram apreendidas grandes quantidades de drogas, além de instrumentos para a traficância, armas de fogo e munições.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

[...]

No presente caso, observa-se que o paciente foi flagrado com uma grande quantidade e variedade de drogas, além de instrumentos para a traficância, armas de fogo e munições.
E, em que pese alegar que tais objetos não lhe pertenciam, mas sim ao outro acusado, as circunstâncias da apreensão demonstram que o paciente atuava em conjunto com o corréu, como exposto na decisão acima transcrita.

Nesse ponto, também rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que
“a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva”
(RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

Além disso, deve-se ponderar a necessidade da prisão para a instrução criminal, posto que ao que tudo indica, há terceiros envolvidos nos fatos descritos nos autos.

[...]

No mais, a apontada autoridade coatora registrou que o paciente responde a outro procedimento penal, inclusive com medidas cautelares impostas, o que demonstra a sua reiteração delitiva e a insuficiência na imposição de outras cautelares.

[...]”.

Como visto,
o acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente, baseando-se concretamente nas suas condutas e condições pessoais – assim como a decisão proferida pelo d. magistrado.

E, conforme brilhantemente sintetizado pelo D. Procurador de Justiça na manifestação de ID 3254551:

“
[...] Dessa forma, esta Procuradoria de Justiça Criminal, entende não ter ocorrido qualquer omissão no v. Acórdão vergastado que possa ensejar efeito infringente ou modificativo, eis que, esta Corte Estadual, indicou os motivos do entendimento para a manutenção da prisão do ora embargante, nos seguintes termos:

1) a prisão foi mantida, pela garantia da instrução processual, posto que, o entendimento é de que
o paciente
é pessoa voltada na prática de delitos;

2) os objetos apreendidos também pertenciam ao
ora paciente
;

3) as provas demonstram claramente que
o paciente
atuava em conjunto com o corréu Weny;

4)
integrantes de organização criminosa
, devem ser mantidos na prisão para interromper suas atividades;

5) a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. [...]”

Na verdade, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o

embargante.

A
ssim sendo, se
o
Embargante pretende d
i
scutir questões atinentes ao mérito da decisão
sub censura,
no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize,
data vênia,
os meios próprios
para tanto
, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5003080-19.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
MARCELO VITOR TEIXEIRA SANTOS

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HC

– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO –
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PARA FINS DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
embargante fundamenta o seu pleito na suposta existência de omissão no acórdão impugnado, afirmando que este não teria analisado os requisitos da prisão preventiva sob a ótica da conduta do paciente – mas sim, homogeneizando
as suas ações com a do corréu.

2.
O
acórdão
não foi omisso quanto aos fundamentos para a decretação da prisão preventiva do paciente, baseando-se concretamente nas suas condutas e condições pessoais – assim como a decisão proferida pelo d. magistrado.

3.
Na verdade, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseio
s
d
o
embargante.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
POR
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.

Vitória, ES, em 28 de setembro de 2022.

RELATOR